Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702622-06.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ERRIONE CARLOS DE PAULA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. em face de ERRIONE CARLOS DE PAULA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024 18:17:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador